Tribunal: TJMT
Processo: 1037859-15.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037859-15.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA LEITE - CPF: 055.814.311-32 (APELADO), ALCIDES MANOEL PEREIRA - CPF: 326.279.391-49 (VÍTIMA), MARCONI JOSE FRANZ - CPF: 011.923.281-24 (VÍTIMA), Luiz Guilherme Pereira Leite (TESTEMUNHA), Vadeberto Pereira Leite (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1037859-15.2021.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Criminal de Várzea Grande.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: GILBERTO PEREIRA LEITE.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CAUTELA OBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de Gilberto Pereira Leite, denunciado pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). O apelante sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação. O apelado pugna pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar condenação por receptação culposa, notadamente diante da conduta do réu ao receber, sem cautela mínima, um aparelho celular de origem criminosa como forma de pagamento de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência que atesta o roubo do aparelho celular e do Auto de Apreensão que demonstra a posse do bem pelo réu.

A autoria é evidenciada pela própria confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter recebido o celular de um cliente não identificado, como pagamento parcial de dívida, sem qualquer comprovação da origem lícita do bem.

A conduta do apelado revela violação ao dever objetivo de cuidado, típico do tipo penal culposo, dada a informalidade da transação, a ausência de identificação do fornecedor e a inexistência de nota fiscal ou recibo.

A jurisprudência majoritária admite a inversão do ônus probatório em crimes de receptação, incumbindo ao réu demonstrar a boa-fé na aquisição, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de prova oral judicializada não impede a condenação quando os elementos constantes nos autos — como a apreensão do bem e a confissão coerente — formam um conjunto probatório robusto e harmônico.

A pena é fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A receptação culposa caracteriza-se pela negligência do agente ao adquirir bem de origem criminosa, quando as circunstâncias da transação evidenciam a necessidade de cautela.

A confissão extrajudicial, corroborada por prova documental e circunstancial, é apta a fundamentar condenação penal.

Em crimes de receptação, cabe ao réu demonstrar a licitude e a boa-fé da aquisição, sobretudo quando ausente a identificação do fornecedor e documentação comprobatória da propriedade.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 180, § 3º, e 44; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív. N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025. TJMT, Ap Cív. N.U 2356/2012, rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 19.02.2013, DJE 27.02.2013.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu o apelado, pela prática do crime tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja condenado.

O apelado pugna pela manutenção da sentença.

No parecer da Procuradora Geral de Justiça manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelado foi absolvido pela prática do crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado prolator da sentença, apresento fundamentação para divergir da r. sentença absolutória, por entender que o acervo probatório coligido aos autos, ainda que desprovido de prova oral judicializada, é robusto e suficiente para alicerçar um decreto condenatório pela prática do crime de receptação culposa.

O presente recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público, volta-se contra a decisão que absolveu o acusado Gilberto Pereira Leite da imputação contida no artigo 180, § 3º, do Código Penal, sob o pálio do princípio
in dubio pro reo
.

A controvérsia cinge-se, portanto, à valoração da prova e à sua suficiência para demonstrar que o apelado, ao adquirir um aparelho celular de origem ilícita, agiu com a culpa exigida pelo tipo penal, ou seja, que pelas circunstâncias da transação, deveria ter presumido a procedência criminosa do bem.

A materialidade delitiva repousa inconteste no Boletim de Ocorrência que atesta o roubo antecedente do aparelho e no Auto de Apreensão que confirma a posse do objeto pelo acusado.

A autoria, por sua vez, emerge de forma cristalina da própria narrativa apresentada pelo réu em sede policial, a qual, analisada em conjunto com as circunstâncias objetivas do caso, revela a imprudência de sua conduta.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o apelado declarou ter recebido o aparelho celular, um Samsung Galaxy A2, de um cliente não identificado, como forma de pagamento por uma dívida de R$ 300,00 em sua oficina mecânica.

Tal versão, longe de configurar uma excludente de responsabilidade, é a própria confissão da negligência que fundamenta o tipo culposo. Um comerciante, homem médio inserido em relações negociais cotidianas, ao receber um bem de valor considerável por um preço manifestamente desproporcional, de uma pessoa cuja identidade não se preocupou em registrar e sem exigir qualquer documento comprobatório de propriedade, como nota fiscal ou recibo, viola o dever de cuidado objetivo esperado em tais transações.

A lei não exige a certeza da origem ilícita, mas sim a presença de elementos que permitam a presunção, e as circunstâncias aqui delineadas — preço vil, ausência de documentação e a informalidade da transação com um desconhecido — compõem um quadro fático que grita por cautela, a qual foi inteiramente desprezada pelo agente.

É cediço na jurisprudência pátria que, nos crimes de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do agente inverte o ônus probatório, cabendo a este demonstrar a licitude e a boa-fé de sua aquisição.

No caso vertente, o apelado não apenas falhou em apresentar qualquer adminículo de prova nesse sentido, como também, ao ser declarado revel, abdicou da oportunidade de se defender em juízo e de submeter sua versão ao crivo do contraditório.

A vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito, não é um óbice absoluto, mas uma diretriz de valoração probatória.

A confissão extrajudicial, quando coerente e amparada por outras provas, ainda que circunstanciais e materiais — como a própria apreensão do bem roubado —, pode e deve ser utilizada para formar a convicção do julgador. A prova da posse do objeto é judicializada, e as circunstâncias dessa posse foram detalhadas pelo próprio réu, formando um conjunto harmônico e suficiente para a condenação.

Dessa forma, superada a dúvida que levou à absolvição em primeira instância, impõe-se a condenação do réu e a consequente dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, o réu não ostenta maus antecedentes, e os demais vetores não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na ausência de agravantes, atenuantes ou outras causas modificadoras, torno esta pena definitiva.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção e, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta por Idamilson da Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, considerando a ausência de comprovação da licitude da posse do bem e a negligência na adoção de cautelas mínimas para evitar a aquisição de produto de crime.

3. A materialidade e autoria do crime de receptação culposa restam comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos que demonstram a posse de bem de origem ilícita pelo réu.

4. O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência.

5. O depoimento das testemunhas corrobora que o bem era oriundo de crime anterior e que o apelante não tomou as precauções razoáveis para averiguar sua origem.

6. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais conforme o Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada.

7. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

9. Recurso desprovido.”
(N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DOSIMETRIA DA PENA - ELEVAÇÃO DA PENA BASE - REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Evidenciada a autoria e materialidade delitivas, não prospera o pedido de absolvição do acusado com relação à prática de receptação culposa com fundamento apenas no desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido. A reincidência é uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal que autorizam o aumento da pena base fixada pelo juiz. A substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa deve ser deferida quando mostra-se adequada as condições do acusado.”
(N.U 2356/2012, 2356/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO Gilberto Pereira Leite como incurso nas sanções do artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa na forma da lei.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025